Tribunal: TJES
Processo: 5001999-57.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001999-57.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS OTAVIO PEREIRA DAS POSSES e outros
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5001999-57.2026.8.08.0012

RECORRENTES:
CARLOS OTAVIO PEREIRA DAS POSSES e DIRLEI RODRIGUES MOREIRA

RECORRIDOS:
GRUPO CASAS BAHIA S.A. e ASAP LOG - LOGISTICA E SOLUCOES LTDA.

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA VIA INTERNET. NÃO ENTREGA DE PRODUTO (PNEUS AUTOMOTIVOS). ITEM DE SEGURANÇA ESSENCIAL. INÉRCIA SUCESSIVA DOS FORNECEDORES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPRA EMERGENCIAL DE BEM SUBSTITUTIVO EM ESTABELECIMENTO FÍSICO. SENTENÇA DE ORIGEM QUE DETERMINOU APENAS A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES ORIGINAIS. OMISSÃO QUANTO AO PREJUÍZO EXCEDENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO NA MODALIDADE DE DANO EMERGENTE. REPARAÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. FRUSTRAÇÃO E RISCO À SEGURANÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS COM DIVISÃO CRONOLÓGICA DA TAXA SELIC E IPCA. RECURSO CONHECIDO E REFORMADO PARCIALMENTE.

Do Dano Material Excedente:
Demonstrada a falha na prestação do serviço pela não entrega de pneus automotivos adquiridos eletronicamente, legítima se mostra a aquisição emergencial de produtos correlatos em loja física para suprir a premente necessidade de tráfego seguro do automóvel, obstado pelo desgaste severo ("pneus carecas") dos itens antigos. Cabível a indenização correspondente à diferença financeira entre o dispêndio presencial forçado e o preço originalmente contratado, em respeito ao princípio da reparação integral (art. 6º, VI, do CDC) e vedação ao enriquecimento sem causa. Omissão da sentença sanada em grau recursal.

Do Dano Moral:
O descaso sistêmico das requeridas, evidenciado pelo atraso definitivo na entrega e pelo descumprimento injustificado de ordem liminar coercitiva, associado ao manifesto desvio produtivo do consumidor para a resolução do impasse, ultrapassa o patamar de mero descumprimento contratual. Fixação do
quantum
indenizatório em R$2.000,00 (dois mil reais), fracionados em R$1.000,00 (mil reais) para cada autor, atendendo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Dos Consectários Legais:
Definição de sistemática cronológica rigorosa para evitar sobreposição de índices (
bis in idem
). Incidência de correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento e juros de mora desde a citação inicial. No intervalo intermediário (citação até arbitramento), aplica-se a Taxa SELIC deduzida do IPCA correspondente. A partir do arbitramento, incide unicamente a Taxa SELIC em sua integralidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado (ID 19029434)
interposto por
CARLOS OTAVIO PEREIRA DAS POSSES
e
DIRLEI RODRIGUES MOREIRA
contra a sentença (ID 19029033) que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação movida em face de
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
e
ASAP LOG - LOGISTICA E SOLUCOES LTDA
.

A petição inicial (ID 19029006) narra que, em 22/12/2025, os autores adquiriram quatro pneus na plataforma online da primeira Recorrida, com pagamento realizado por meio do cartão de crédito do segundo autor. O produto, contudo, não foi entregue, apesar da cobrança da primeira parcela. Alegam que, diante da urgência e do risco associado ao uso de pneus desgastados, o segundo autor foi obrigado a efetuar uma compra emergencial em loja física, no valor de R$ 1.711,12 (ID 19029011, pág. 8). Pleitearam a rescisão do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos, o ressarcimento do dano emergente e indenização por danos morais.

A sentença (ID 19029033) reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária das Recorridas. Declarou a rescisão do contrato e condenou as empresas à restituição, na forma simples, do valor da obrigação. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais e foi omissa quanto ao pedido de ressarcimento pela compra emergencial.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso, pleiteando a reforma da decisão para que as Recorridas sejam condenadas ao pagamento do dano material emergente (R$ 1.711,12), à restituição em dobro dos valores pagos e a uma indenização por danos morais.

As Recorridas apresentaram contrarrazões (ID 19029439), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.
Decido
.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pelos autores.

A controvérsia em sede recursal cinge-se à análise do pleito de danos materiais decorrentes de compra emergencial omitido pela sentença de piso e à configuração de danos morais, julgados improcedentes pelo juízo
a quo
sob o fundamento de mero inadimplemento contratual.

Conforme restou incontroverso, os recorrentes adquiriram 04 pneus na plataforma da recorrida pelo valor de R$1.639,60, os quais não foram entregues no prazo estipulado. Diante do risco iminente de trafegar com pneus desgastados, o consumidor precisou realizar uma compra emergencial em loja física pelo valor de R$ 1.711,12.

A sentença de origem determinou a restituição simples dos valores da compra frustrada cobrados no cartão de crédito. Contudo, para garantir a reparação integral do dano emergente suportado (art. 6º, VI, do CDC) sem configurar enriquecimento sem causa, a ré deve arcar com o prejuízo excedente suportado pelo consumidor em virtude do inadimplemento. Dessa forma, condeno as recorridas a pagarem a
diferença
entre o valor efetivamente gasto na compra presencial (R$1.711,12) e o valor do produto adquirido online (R$1.639,60), totalizando o importe de
R$71,52
.

Ademais,

com a devida vênia ao entendimento firmado pelo juízo de origem, a situação vivenciada pelos consumidores extrapola o mero dissabor. A ausência de entrega de um item essencial para a segurança veicular e a necessidade de despender tempo e novos recursos para uma aquisição emergencial de pneus evidenciam evidente falha na prestação do serviço que atinge a tranquilidade e a segurança do consumidor.

Nesse panorama, a condenação em danos morais é medida que se impõe. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a quantia indenizatória em
R$2.000,00 (dois mil reais)
, sendo R$1.000,00 (mil reais) para cada autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença proferida, a fim de:

Condenar
as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$71,52
, correspondente à diferença entre a compra emergencial e o valor do produto adquirido online. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

Condenar
as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$2.000,00
, rateados em R$ 1.000,00 para cada um dos recorrentes, acrescidos dos consectários legais fixados na fundamentação supra. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da
citação
(arts. 405 e 406, § 1º, do CC). Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir uma divisão cronológica: desde a data da citação até a data do arbitramento, incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA. A partir da data do arbitramento, a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

Mantêm-se os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)